Tribunal: CARF
Processo: 16682.905905/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.905905/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.395 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
HOPE RECURSOS HUMANOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/06/2011
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de ressarcimento, restituição e compensação, pertence ao
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado. A
mera alegação do direito creditório, desacompanhada de provas baseadas na
escrituração contábil/fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a
liquidez e certeza do crédito para compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP transmitida para declarar compensação de créditos de
PIS em razão de pagamento indevido apurado em 06/2011.
Foi proferido despacho decisório eletrônico, fl. 02, para não homologar a
compensação tendo em vista que no sistema da RFB o DARF apontado estava alocado para o
pagamento de débitos declarados pela contribuinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.905905/2012-28
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.395 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905905/2012-28

A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 34.525,23
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada do despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade para sustentar que 90% de seus clientes são pessoas jurídicas de direito público,
razão pela qual sofre retenção na fonte da contribuição quando do recebimento pela prestação de
serviços. Argumenta que seu crédito é legítimo e pleiteia a apresentação de novos cálculos para
demonstrar a liquidez e certeza. Ao final, pediu pela improcedência do débito.
A 4a Turma da DRJ/BSB proferiu o Acórdão 03-66.427, fls. 70-74, para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, em razão da falta da apresentação de
documentação para prova da liquidez e certeza do crédito:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da r. decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário, fls. 81-91,
para, com fundamento na ampla defesa e contraditório, apresentar os argumentos abaixo
sintetizados:
- Realizou a retificação da DCTF após a decisão da DRJ, mas que se encontra em
pendência de processamento (fls. 123-135);
- Sustenta que recolheu tributo a maior por erro de fato, o que poderia ser
detectado de ofício pela autoridade administrativa, pois sua apuração consiste na prestação de
serviços de recursos humanos, muitos dos clientes órgãos públicos e sociedades de economia
mista, sujeitando-se à retenção na fonte;
- Assim, nos termos do artigo 149, IV, verificando os insumos, as retenções na
fonte e as receitas não tributadas, a RFB poderia promover a retificação da DCTF de ofício;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.395 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905905/2012-28

- Por prestar serviços para órgãos públicos, mantem sua regularidade fiscal,
sempre sendo auditado pela autoridade administrativa;
- Realiza um demonstrativo da composição de sua apuração para constatação dos
créditos foram basicamente, faturamento extraído dos portais de prefeituras (fl. 137), planilha de
créditos de insumos extraídos da contabilidade (fl. 139), cujos dispêndios são intrinsicamente
ligados à operação e retenções extraídas dos informes de rendimentos e fontes pagadoras,
conforme dispositivos adiante elencados (141-142)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos da legislação.
A controvérsia está na apuração do montante de pagamento indevido realizado
pela Recorrente, motivo pelo qual foi transmitida a PER/DCOMP para restituir, na via da
compensação, esse montante de tributo recolhido a maior.
De acordo com a DCTF original declarada para o mês de junho/2011, a
Recorrente declarou o valor de R$ 435.277,63 como montante de PIS devida no mês, quitando-o
por meio de DARF na data do vencimento.
A Recorrente afirma que após a revisão de sua escrita apurou que o montante
devido de PIS para o período era de R$ 365.016,90, abrindo-se o valor de R$ 70.260,70 (fl. 144)
por recolhimento a maior, porém, ao apresentar a PER/DCOMP, por equívoco, não realizou a
retificação, pleiteando a retificação de ofício em sua manifestação de inconformidade, porém,
sem apresentar documentação.
Ainda, a Recorrente insiste no pedido de retificação da DCTF de ofício, como
dever da Administração Pública.
A d. DRJ proferiu a r. decisão de piso para manter o despacho decisório, diante da
falta de comprovação da liquidez e certeza do crédito:
Neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado
na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na escrituração
contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a diminuição
do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A DIPJ/DCTF original
ou retificadora, por si só, não é prova suficiente para atestar a diminuição do valor
devido, ou seja, fazer prova do recolhimento a maior.
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Logo, não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria informado débito a
maior em sua declaração.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.395 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905905/2012-28

(...)
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar
inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e
reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF. (grifei)
Em seu recurso voluntário a Recorrente sustentou que sua atividade é a prestação
de serviços de recursos humanos, sendo órgãos públicos e sociedades de economia mista a
grande massa de seus clientes, sofrendo, assim, retenções na fonte. Ademais, possuir apuração de
créditos sobre diversas despesas, inclusive insumos.
Para comprovar a origem do crédito apresenta alguns documentos, como extrato
de faturamento pela emissão de notas fiscais eletrônicas no mês (fl. 137), extrato contábil das
contas contábeis para evidenciar seus créditos da não cumulatividade (fl. 139) de onde se pode
extrair algumas despesas, como fretes, material de uso e consumo, energia elétrica, vale refeição
e transporte e algumas despesas tratadas como insumos, como EPI e uniforme, dentre outros.
Apresenta também extrato de prestação de serviços e respectivos montantes de retenção na fonte
(fl. 141-142), além e um demonstrativo de apuração da contribuição (fl. 144).
Em sua peça recursal apresenta um demonstrativo resumido da apuração para
identificar o montante devido no mês:
vale refeição e transporte

Nenhuma dessas provas socorrem os argumentos da Recorrente. Não há
apresentação da apuração da contribuição, com documentos contábeis conciliados com o Dacon
a fim de demonstrar quanto de tributo devia no mês.
A planilha com os números das contas contábeis de insumos apresenta apenas os
totais, ali incluindo diversas rubricas que não são insumos para a atividade desenvolvida por ela,
como pedágio, assistência médica e cesta básica. Não há uma indicação de quais bens e serviços
foram considerados insumos de sua prestação de serviços. Não há uma descrição da atividade
para fins de verificar a essencialidade de um serviço de manutenção, por exemplo. Manutenção
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.395 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905905/2012-28

do que? A atividade é prestação de serviços de recursos humanos. Trata-se de locação de mão de
obra? Em qual setor?
A retificação da DCTF é o menos relevante para a demonstração dos créditos. As
provas necessárias para a demonstração dos créditos são a escrita fiscal, demonstrativos de
apuração, faturamento, escrita contábil, tudo conciliado e explicado.
Esta colenda turma tem manifestado o entendimento de que a retificação das
declarações pode ser feita antes ou depois do despacho decisório. Este critério temporal é
irrelevante para fins de reconhecimento do direito creditório. Isso porque retificação da DCTF e
da DACON, por si só, não se presta para solidificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo
contribuinte, sendo indispensável a apresentação de provas idôneas, tais como demonstrativos
contábeis e documentos fiscais, para aferição do crédito. É necessário que o contribuinte
apresente provas para fins de demonstrar o seu equívoco no preenchimento das declarações
originais.
Neste sentido, também já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais
deste E. CARF, no julgamento do processo 10909.900175/2008-12, manifestando o
entendimento no acórdão no 9303-005.520 (sessão de 15/08/2017), no sentido de que, mesmo no
caso de uma a retificação posterior ao Despacho Decisório, é possível aferir a liquidez e
certeza do crédito pleiteado se houver apresentação de provas.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, o ônus da prova para
demonstração do crédito pleiteado é da contribuinte. Esta colenda 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção do CARF tem manifestado entendimento no mesmo sentido, segundo a qual,
em razão da verdade material, a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte pode ser
demonstrada por outros elementos de prova, independentemente da retificação da DCTF,
conforme é possível constatar pelo recente acórdão relatado pela ilustre conselheira Semíramis
de Oliveira Duro:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2012 COMPENSAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. Se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação ou com retificação
após o despacho decisório da DCTF, por imperativo do princípio da verdade material, o
contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza
de seu crédito.
(...)
Recurso Voluntário provido.
(Número do Processo 11060.900738/2013-11. Relatora SEMIRAMIS DE OLIVEIRA
DURO.Data da Sessão 17/04/2018. No Acórdão 3301-004.545)
Cabe, portanto, à Recorrente, a demonstração da origem e liquidez de seu crédito
pleiteado. A Recorrente apenas trouxe aos autos um demonstrativo com os totais de sua
apuração, bem como a DCTF retificadora, e os totais das contas contábeis de despesas, mas não
trouxe nenhum elemento de prova para subsidiar que o valor de débito de COFINS constante nas
retificadoras é o valor correto.
Ao invés disso, limitou-se a diminuir a decisão recorrida e a trazer argumentos
jurídicos acerca do dever de ofício da Administração Pública de rever as declarações do
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.395 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905905/2012-28

contribuinte e, se for o caso, realizar diligência, tudo com o objetivo de se alcançar a verdade dos
fatos.
No entanto, caberia à Recorrente realizar a prova de seu crédito, trazendo aos
autos todos os elementos de prova que se fizesse necessário para demonstrar a liquidez e certeza
do crédito pleiteado.
Nem mesmo com a r. decisão de piso, instruindo a Recorrente como proceder para
a prova do crédito, isso foi apresentado.
Em suma, é de total interesse da Recorrente, em casos de pedidos de
ressarcimento e compensação, o esclarecimento e a prova de seu crédito. Apenas apresentar
retificações de declarações fiscais e apurações totalizadas sem nenhum suporte documental,
como o livros contábeis, sem identificar e justificar quais os insumos utilizados, apenas
invocando o dever de ofício da Administração, não são suficientes para evidenciar a liquidez e
certeza de seu crédito.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital